Tribunal: CARF
Processo: 11080.905304/2016-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: OSWALDO GONCALVES DE CASTRO NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-02

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.905304/2016-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.552 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
TIMAC AGRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Não comporta conhecimento a matéria que não ataca os fundamentos da
decisão administrativa.
ERRO DE CÁLCULO. PROVA.
Em demonstrado por prova hábil erro de cálculo na DCOMP de rigor a
correção do montante do crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário na parte em que trata de insumos das Contribuições e na parte em que
questiona matérias de índole constitucional para, na parte conhecida, dar-lhe provimento
integral.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Winderley Morais Pereira, Fernanda Vieira Kotzias,
Renan Gomes Rego, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.905304/2016-12
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.552 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.905304/2016-12

1.1. Trata-se de pedido de ressarcimento vinculado a declaração de compensação
de PIS não cumulativo-exportação, apurado no 4o trimestre de 2009.
1.2. A declaração de compensação foi parcialmente homologada por despacho
eletrônico da DRF Porto Alegre, porquanto “o crédito reconhecido foi insuficiente para
compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo”.
1.3. Intimada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade em que
alega, em síntese, que “somente foram analisados, e, assim, formalmente deferidos, os créditos
referentes à Ficha/Linha/Coluna 06B/10/Vinculados à Receita de Exportação” e não os “valores
constantes da Ficha/Linha/Coluna 06B – Apuração dos Créditos de PIS/PASEP – Importação –
10 – Créditos Vinculados à Receita de Exportação”. Ademais, destaca que é inconstitucional
qualquer limitação ao regime de não cumulatividade das contribuições incidentes sobre a receita.
Por fim, assevera que “as despesas que são essenciais às atividades produtivas da Manifestante
devem gerar, portanto, crédito de PIS e COFINS, sob pena de se permitir uma incidência “em
cascata” dessas contribuições”.
1.4. A DRJ Fortaleza negou provimento à Manifestação de Inconformidade uma
vez que “as informações disponibilizadas à Defendente na rede mundial de computadores
demonstram que o Despacho Decisório contraditado apenas replicou a apuração da
contribuição social levada a termo pela própria Manifestante, nos DACONs por ela
transmitidos”.
1.5. Em Voluntário, a Recorrente repete o descrito em Manifestação de
Inconformidade.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. De saída, deixo de conhecer, por quebra de dialeticidade, os argumentos
acerca do CONCEITO DE INSUMOS e da INCONSTITUCIONALIDADE DA
LIMITAÇÃO AO CREDITAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES (neste caso, também forte
na Súmula CARF 2). O caso em voga trata de diferenças apuradas entre escrituração fiscal e
pedido de compensação e não de conceito de insumos ou de limitações ao creditamento.

2.2. Pois bem, a Recorrente pleiteou compensação de PIS não cumulativo-
exportação, apurado no 4o trimestre de 2009 no valor total de R$ 41.573,91:
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.552 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.905304/2016-12

2.2.1. Para demonstrar a totalidade dos créditos, além da EFD, a Recorrente
apresentou para fiscalização o DACON. Ao analisar o DACON tem-se que a totalidade de
crédito de cada um dos períodos acima, corresponde uma e exatamente ao valor de saldo de
créditos apurados das aquisições de insumos no mercado interno posteriormente exportadas
somada às importações de insumos posteriormente exportados:

Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.552 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.905304/2016-12

Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.552 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.905304/2016-12

2.2.2. Portanto, ao contrário do que defende a DRJ, a fiscalização não efetuou a
planilha de glosa com base na documentação contábil/fiscal da Recorrente, mas em base
desconhecida – o que levaria ao decreto de nulidade da decisão, não fosse a demonstração feita
pela Recorrente de erro de cálculo, o que leva, fatalmente, ao provimento do Voluntário.

3. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço em parte do Recurso
Voluntário dando-lhe integral provimento.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 145
DF CARF MF
Original